Tribunal: CARF
Processo: 11080.915941/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.915941/2010-01
ACÓRDÃO
1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTISAT SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024
Assinado Digitalmente
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
2
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 36037.89743.230309.1.3.03-6905, em 23.03.2009, e-fls. 293-314,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$175.856,15 do ano-calendário de 2008 apurada pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 317:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de Intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao penado de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 175.856,15
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PERIDCOMP:
36037.89743.230309.1.3.03-6905
35871.85310.300309.1.3.03-8300
18625.62018.170409.1.3.03-6299 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.692, de 26.06.2018, e-fls. 324-328:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.07.2018, e-fl. 336, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.08.2018, e-fls. 338-346, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO DO CONTRIBUINTE EM PRODUZIR PROVAS QUANTO À
FORMAÇÃO DE SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A leitura do Acórdão exarado pela 1a Turma da DRJ/RPO deixa evidente que a pretensão
da MULTISAT não prosperou em função do entendimento de que não produziu provas
suficientes quanto à formação do crédito alegado.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
3
O presente recurso visa demonstrar aos nobres Conselheiros que o processo administrativo
conta com elementos de prova capazes de demonstrar a existência e formação do crédito
alegado [...].
Não obstante a documentação acima discriminada, devidamente anexada aos autos do
processo administrativo em testilha, como é cediço, a respeitável decisão recorrida decidiu
pela fragilidade de provas quanto ao crédito tributário em discussão.
A MULTISAT, por certo, não se conforma com a decisão adotada pela 1a Turma da
DRJ/RPO e insiste no fato de que possui o crédito alegado, conforme as provas que aduziu
até o presente momento e, mais, por outras provas que se propõe a realizar, dentre elas aduz
os inclusos Livros 33, 34 e 35, correspondentes ao DIÁRIO GERAL DA
CONTABILIDADE, formado por 452, 476 e 524 páginas, respectivamente.
Os livros ora anexados afastam, por completo, a argumentação de falta de fidedignidade de
dados, induzindo à REFORMA da respeitável decisão recorrida, haja vista que demonstra a
CONSISTÊNCIA do crédito tributário aventado pela MULTISAT.
É certo, ainda, que muito embora a PROVA JÁ ACOSTADA AOS AUTOS SEJA
SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A FORMAÇÃO DO CRÉDITO, a recorrente pode
apresentar mais provas à apreciação da RECEITA FEDERAL DO BRASIL de modo que,
desde já, REQUER se digne esse nobre Conselho de Recursos Fiscais em CONVERTER O
JULGAMENTO do presente Recurso Voluntário em DILIGÊNCIA, com vistas a
possibilitar uma AMPLA análise da documentação que dá suporte ao crédito em exame.
A intenção da MULTISAT, com a conversão do julgamento em diligência, é disponibilizar
todos os documentos que induziram à formação do crédito tributário em discussão, de
forma que não haja a menor dúvida quanto à escrituração contábil e fiscal, notas fiscais,
extratos bancários, enfim toda a documentação capaz de PROVAR, tal qual exposto na
respeitável decisão recorrida, a FIDEDIGNIDADE DE SEU CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Por certo, o grande volume de tais documentos inviabiliza a apresentação dos mesmos, em
conjunto com o presente Recurso Voluntário, circunstância que justifica a CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Tal dificuldade, por certo, ficará superada se, EM
DILIGÊNCIA PRÓPRIA, os senhores auditores-fiscais da Receita Federal puderem dirigir-
se à sede da MULTISAT e, em lá estando, acessarem toda a documentação comprobatória
da formação do crédito tributário alvo destes autos.
Para tanto, REQUER se digne esse nobre Conselho de Recursos Fiscais em CONVERTER
O JULGAMENTO deste Recurso Voluntário em DILIGÊNCIA com a finalidade de
permitir a análise AMPLA e indistinta de todos os documentos que induzem à
FORMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A MULTISAT destaca que o pedido de conversão do julgamento em diligência apega-se ao
teor da decisão recorrida que, não obstante as provas anexadas entendeu por sua fragilidade
o que, a toda evidência, não se coaduna com a realidade dos fatos.
A conversão em diligência cuidará de dirimir a questão, deixando evidente que o
CRÉDITO TRIBUTÁRIO aventado foi bem formado e comprovará a sua CONSISTÊNCIA.
Mais, a conversão do julgamento em diligência, atende aos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Não bastasse isso, também a possibilidade de concretização dos princípios da economia e
celeridade processuais, permitindo que a questão em debate seja solucionada nestes autos
administrativos, trazendo segurança ao fisco e à contribuinte.
A conversão do julgamento em diligência, com vistas a possibilitar a resolução definitiva
do tema faz, ainda, consolidar esse nobre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
como órgão julgador, haja vista a oportunidade concedida tanto à Receita Federal do Brasil,
quanto à MULTISAT de dirimir qualquer dúvida que se possa ter quanto à FORMAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em debate.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
4
Resolvida a questão do crédito tributário em sede administrativa, evita-se que o tema se
desdobre na seara do Poder Judiciário, o que impede o alongamento de uma discussão que
pode e deve ser solucionada por esse nobre Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
Face ao exposto, aguarda pelo integral PROVIMENTO do recurso ora interposto, de forma
que esse nobre Conselho de Recursos Fiscais, amparado na documentação acostada aos
autos até o presente momento, DECLARE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO AVENTADO
PELA RECORRENTE.
De outra sorte, apoiada no princípio da eventualidade, a recorrente pleiteia se digne esse
nobre Conselho de Recursos Fiscais em determinar a CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, a fim de que a Recorrente, em recebendo na sua sede em Porto Alegre -
RS, um dos cultos Auditores da Receita Federal do Brasil, possa fornecer TODOS OS
DOCUMENTOS que dão suporte ao crédito tributário invocado, de forma a afastar
qualquer dúvida quanto às sua formação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
5
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
6
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de retenção
na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será
tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que
surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora
quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva da
fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto
por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração
de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria
no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título de
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à incidência na
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
7
fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser
deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período
de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em
que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 4,65% correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL,
de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as
contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da
semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica
prestadora dos serviços.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.692, de 26.06.2018,
e-fls. 324-328:
Inicialmente a interessada entregou a DIPJ com todos os valores zerados. Após o Despacho
Decisório em análise, enviou a DIPJ retificadora, constando o saldo negativo de CSLL de
R$ 170.817,26. Solicita que os créditos informados no CNPJ da filial sejam transferidos
para a conta corrente da matriz e, devido às divergências de retenções, informa que
retificou a PERD COMP com os detalhamentos completos, solicitando também que fosse
"retificada de oficio".
No entanto, nos termos do art. 76 da IN RFB 900/08, vigente à época, a retificação da
Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de documento retificador
gerado a partir do referido Programa. Acrescente-se também que somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador (art. 77).
Desse modo, não é possível a Autoridade Julgadora retificar de ofício a declaração
apresentada pela interessada.
No que toca ao direito creditório, verifica-se que não foi inicialmente reconhecido, tendo
em vista não haver valor de crédito informado na DIPJ original. A interessada entregou a
DIPJ retificadora.
Entretanto, para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei
no 9.430, de 1996, é necessário que seja feita a prova do regular oferecimento à tributação
das receitas correspondentes [...].
Ressalte-se, outrossim, a retificação de declaração deve ser acompanhada de provas que
justifique a alteração dos valores registrados na declaração original. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação declarada.
Apesar de ter sido entregue a DIPJ retificadora, não há elementos nos autos que
possibilitem comprovar a fidedignidade dos dados, como por ex. escrituração contábil e
fiscal autenticada, juntamente com cópia das notas fiscais emitidas, extratos bancários, etc.
Desse modo, apesar de haver retenção de tributos, não há como certificar se tais receitas
informadas pelas fontes pagadoras foram efetivamente oferecidas à tributação.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as
informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais e
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
8
respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008
foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto do
Livro Diário, e-fls. 348-1784.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com a
possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da
RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A autoridade
administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com
efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi
homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em perda
do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso
tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o
rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.411 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.915941/2010-01
9
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em
que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no
curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que
tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador no sentido de que cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa
razão, não se comprova.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1810
DF CARF MF
Original